Tribunal: TJSP
Processo: 1013230-07.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – SÚMULA 602 DO STJ – RETENÇÃO DE 25% DO MONTANTE PAGO POR CONCEDER - CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DO TRÂNSITO EM JULGADO – SEGURO POR NÃO RESTITUIR - SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO EM PARTE PROVIDO.